Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RARA E GRAVE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. NOVOS PROFISSIONAIS MÉDICOS. PIORA SUBSTANCIAL DO ESTADO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em dar continuidade ao tratamento do autor, com os médicos especialistas que o acompanhavam e foram descredenciados, se os profissionais da rede credenciada não têm a qualificação necessária para atender às necessidades do beneficiário (Lei 9.656/1998 17).

2. Gera dano moral a negativa de atendimento ao segurado que foi repentinamente desassistido pelos médicos que inicialmente o atendiam, o que piorou substancialmente seu grave quadro de saúde.

3. No caso, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.